Tribunal: TJDFT
Processo: 0729068-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0729068-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: COSME DA SILVA OLIVEIRA, DAMIAO DA SILVA OLIVEIRA IMPETRANTE: NAYARA FIRMES CAIXETA, BRUNO DE SOUZA FREITAS AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Diante do ofício do STJ, n. 116125/2020-CPPE, juntado no ID no 21380937, que informa que no Habeas Corpus no 613734/DF (2020/0241864-0), a ordem foi concedida pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, revogando-se a prisão decretada em desfavor dos pacientes COSME DA SILVA OLIVEIRA e DAMIAO DA SILVA OLIVEIRA no processo 0724306-22.2020.8.07, da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, em estrita observância à determinação da Corte Superior, expeça-se alvará de soltura em favor dos pacientes, os quais devem ser colocadas em liberdade se não estiverem presos por outro motivo. Comunique-se ao Juízo a quo, encaminhando cópia do ofício de ID no 21380937, a quem caberá decidir sobre a decretação de nova custódia cautelar, desde que observados os ditames legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Por fim, tudo cumprido e certificado, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Brasília, 13 de novembro de 2020 18:16:17. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador